Tribunal: TJSP
Processo: 1015025-17.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TRESIBA EM PROL DE PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA E HEPATOPATIA CRÔNICA POR VHC (DIABETES E HEPATITE C) - OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O FÁRMACO ADEQUADO AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A DISPENSAÇÃO COMPROVADOS, EM ATENDIMENTO AO DETERMINADO NO JULGAMENTO DO TEMA 106, PELO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TRESIBA EM PROL DE PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA E HEPATOPATIA CRÔNICA POR VHC (DIABETES E HEPATITE C) - OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O FÁRMACO ADEQUADO AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A DISPENSAÇÃO COMPROVADOS, EM ATENDIMENTO AO DETERMINADO NO JULGAMENTO DO TEMA 106, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA QUE SE IMPÕE- REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA ESTE FIM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015025-17.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FÁBIO EDUARDO FRIAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015025-17.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 2/7
Apelação:
1015025-17.2018.8.26.0451
Comarca:
Piracicaba Foro de Piracicaba/ 1a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Felippe Rosa Pereira
Apelante:
Juízo Ex-officio
Apelado:
Fábio Eduardo Frias
VOTO No 39.154
MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO TRESIBA EM PROL DE PACIENTE
PORTADOR
DE
CARDIOPATIA
CONGÊNITA
E
HEPATOPATIA CRÔNICA POR VHC (DIABETES E
HEPATITE
C)
-
OBRIGATORIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE
FORNECER
O
FÁRMACO
ADEQUADO
AO
NECESSITADO
REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS
PARA
A
DISPENSAÇÃO
COMPROVADOS,
EM
ATENDIMENTO AO DETERMINADO NO JULGAMENTO
DO TEMA 106, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA QUE SE IMPÕE-
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA
APENAS PARA ESTE FIM.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fábio Eduardo
Frias contra ato coator de lavra do Diretor Técnico do Departamento de Saúde da
Coordenadoria de Saúde do Interior DRS X e do Secretário de Saúde do
Município de Sorocaba objetivando a dispensação da insulina Tresiba, direcionada
à manutenção de níveis estáveis de glicemia e metabolismo em decorrência do
quadro de cardiopatia congênita e hepatopatia crônica por VHC (diabetes e hepatite
C) que o acomete.
A liminar foi deferida (págs. 14/15) para fins de concessão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015025-17.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 3/7
fármaco no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária e eventual apuração de crime
de desobediência.
A autoridade impetrada municipal prestou informações (págs.
341/352).
A segurança foi concedida (págs. 370/372), tornando definitiva a
liminar.
Suscitou-se o reexame necessário.
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, anoto que o Superior Tribunal de Justiça julgou, em
sede de Recurso Repetitivo, o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), em 25/04/2018,
publicado no DJe em 04/05/2018, Relator Ministro Benedito Gonçalves, firmando a
tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos, a saber:
1 Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
2 Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
3 Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Constou, ainda, no voto do Ministro Relator, a modulação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015025-17.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4/7
efeitos do referido julgado (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que
forem distribuídos na primeira instância a partir da conclusão do julgamento (ou
seja, 04/05/2018).
No presente caso, a ação foi ajuizada em 11/09/2018, de modo que
devem ser aplicados os critérios e requisitos estipulados na decisão do C. STJ objeto
do Tema 106, inclusive para exame de tutela de urgência, por se tratar de julgado
vinculativo, considerando que o presente processo foi distribuído após 04/05/2018.
Prossigo.
Com efeito, sob o comando da Constituição Federal, a Lei 8.080/90
impõe aos entes políticos da Federação o destaque em seus respectivos orçamentos
de dotação de créditos para o financiamento das ações e serviços do SUS (artigo 42
e seguintes), levando-se à conclusão de que os orçamentos fiscal e de investimento
do Estado e do Município devem obrigatoriamente dispor sobre verbas destinadas
ao gasto com medicamentos cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas
dos desprovidos de rendimentos suficientes ao atendimento médico.
Portanto, uma coisa é certa e inegável: a obrigatoriedade da
Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao necessitado a medicação da
qual não pode prescindir, sob pena de sofrer grave risco a sua saúde.
E quanto às responsabilidades das esferas da Administração
Pública, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o C. Supremo
Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015025-17.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 5/7
desses entes federados no dever de prestar assistência à saúde, em análise do
Recurso Extraordinário 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve
repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual (DJE 16/03/2015,
divulgado em 13/03/2015).
Sendo assim, reconheço a proclamada solidariedade entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios no cumprimento das obrigações do SUS.
Estabelecidas, por conseguinte, as premissas aplicáveis ao caso sub
judice, passo à análise do caso concreto.
No caso, Fábio Eduardo Frias impetrou mandado de segurança
objetivando a dispensação da insulina Tresiba, prescrita com o intuito de promover
a manutenção de seu nível glicêmico e do equilíbrio metabólico em decorrência do
quadro de cardiopatia congênita e hepatopatia crônica por VHC (diabetes e hepatite
C) que o acomete.
Compulsando os autos, constata-se que o impetrante comprovou a
necessidade do medicamento, a par do que se entrevê do receituário e relatório
médicos de págs. 19 e 43, documentos que, inclusive, fundamentam a
imprescindibilidade respectiva na assertiva de que as crises hipoglicêmicas
resultantes do quadro clínico supramencionado não mais respondiam à medicação
usual.
Permite-se, pois, concluir pela veracidade do diagnóstico e
necessidade do medicamento, sem prejuízo de que o profissional que os prescreveu
é competente para este ato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015025-17.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 6/7
Comprovou-se, também, a incapacidade financeira do paciente de
arcar com o custo do tratamento prescrito, pois foi deferida a justiça gratuita (pág.
299) sem qualquer impugnação pelos impetrados e/ou contraprova de que o
impetrante possua meios de arcar com o custo do medicamento.
Por derradeiro, o fármaco postulado possui registro na ANVISA (no
117660029).
Em sendo assim, considerando o preenchimento dos requisitos
estipulados na decisão do C. STJ (REsp no 1.657.156/RJ, objeto do Tema 106), o
direito líquido e certo em questão milita em prol da impetrante.
Todavia, a exclusão da multa diária cogitada pelo MM. Juiz
como passível de arbitramento na hipótese de descumprimento da liminar
afigura-se medida de rigor.
Com efeito, extrai-se da Lei no 12.016/2009 que a ordem e a
concessão da segurança são pessoais. Em assim sendo, em caso de desobediência,
poderão as autoridades apontadas como coatoras responder inclusive criminalmente
pelo eventual descumprimento da ordem, bastando este fundamento para afastar a
subsunção do caso concreto ao regime articulado pelo art. 461, do CPC.
Por derradeiro, não há cogitar-se de perda superveniente do
objeto da presente demanda aventada pelo impetrante (pág. 421, aos
5/02/2020).
Em primeiro lugar, a alegação de que não mais necessitaria do
fármaco foi deduzida em momento posterior à prolação da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015025-17.2018.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 7/7
concessiva da segurança ato processual exaurido aos 30/04/2019 -, sem
prejuízo de que, em petitório recente (pág. 400, aos 29/05/2019), a patrona do
impetrante confirmou não somente a retirada do medicamento junto ao
Município em data de 27/05/2019, como também o agendamento de sua
retirada no mês subsequente (junho/2019).
Em sendo assim, atingido o objetivo descrito na causa de pedir e
suscitado o reexame necessário nos termos do art. 14, §1o da Lei Federal no
12.016/2009, de rigor apenas sejam os impetrados desonerados de dispensações
subsequentes do indigitado fármaco, mantida a imprescindibilidade do exame
do recurso oficial.
Logo, outra alternativa não socorre a esta Corte de Justiça senão
manter a r. sentença concessiva da segurança por seus lídimos fundamentos,
provendo parcialmente a remessa necessária para afastar a possibilidade de
aplicação da multa diária na hipótese de desprovimento do recurso.
Observo que eventuais embargos declaratórios opostos em face
deste acórdão poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na
Resolução no 549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação
dada pela Resolução no 772/2017.
Isto posto, dou parcial provimento ao reexame necessário.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator